Tribunal: TJMT
Processo: 1026340-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026340-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GUILHERME VICENTE BERLITZ - CPF: 027.424.150-17 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.770.039/0007-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 8.o DA LEI 11.101/05 - CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 8.o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7.o , § 2.o da norma de regência, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

A contagem do prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidas no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é moroso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tequendama Agropecuária Eireli e Outras – Em recuperação judicial
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Impugnação de Crédito n.o 1000788-44.2019.8.11.0100, indeferiu a Inicial e decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a intempestividade da peça impugnatória.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a contagem do prazo disposto no art. 8.o da Lei 11.101/05 deve ser feita em dias úteis, ao invés de dias corridos.

Sob tal argumento, pugna pelo provimento do recurso para revogar o
decisum
hostilizado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 70497450).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no ID. 76236950.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 77536499).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentaram, em 09/09/2019, Impugnação de Crédito (n.o 1000788-44.2019.8.11.0000) em face de GSI BRASIL IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA.

Na peça inaugural, expuseram que a relação jurídica entre as partes está vinculada à Nota Fiscal n.o 000.004.825, emitida em 08/12/2017, no valor de R$ 217.366,24 (duzentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos); todavia, o Administrador Judicial entendeu de forma equivocada e injustificada pela exclusão do crédito.

Diante deste quadro, atentando-se para a emissão do documento fiscal antes do pedido de recuperação judicial, requereram a retificação a lista do Administrador Judicial para que conste o crédito no valor de R$ 217.366,24 (duzentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em favor do credor GSI BRASIL IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA, CNPJ 01.770.039/0007, na classe “credor quirografário”.

Inicialmente, o Juiz da causa determinou que fosse certificada a tempestividade da Impugnação, associando-a aos autos a que se refere (código 74400) (ID. 24073903 – ação origem).

A Certidão foi encartada no ID. 29807876 (ação origem), indicando a tempestividade da peça processual.

Citada, a credora requereu a retificação do crédito para R$ 224.608,74 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e quatro centavos) em seu favor na Recuperação Judicial da Impugnante, na classe de credores quirografários (ID. 30903132).

No ID. 37680436 dos autos de origem está certificada a intempestividade da Impugnação apresentada pelas Recuperandas, v
erbis:

Certifico que em detida análise dos autos, revejo a certidão de ID. 29807876, a qual certifica a tempestividade desta impugnação de credito, constato que a mesma considerou a contagem do prazo em dias úteis, quando a contagem de prazo deve ser realizada em dias corridos.

Sendo assim, constatado o erro material na referida certidão, torno a mesma sem efeito.

Certifico ainda que o edital do art.7o, §2o, da Lei 11.101/05, fora publicado no Diário Oficial no dia 26/08/2019, iniciando-se no dia 27/08/2019 (terça-feira) a contagem do prazo para a apresentação de impugnação, e findando-se a contagem no dia 05/09/2019 (quinta-feira), sendo que esta impugnação fora apresentada tão somente em 09/09/2019, portanto INTEMPESTIVA, motivo pelo qual faço os autos conclusos para deliberações.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, condenando a Impugnante ao pagamento das custas processuais (ID. 37745180 – ação origem).

Os Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas foram rejeitados, dando azo à interposição deste Instrumental em que as empresas defendem a contagem em dias úteis, ao invés de corridos para a apresentação da impugnação de crédito.

Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema”
(AgInt no REsp 1774998/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).

A Corte Superior, ainda, consigna que a aplicação da forma de contagem prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, em dias úteis, no âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revela-se penosa e complexa,
“não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações”.

Para elucidar, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.

3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.

4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte.

4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento o stay period, previsto no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005 , em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados. 5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores.

5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005.

5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1698283/GO. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

2. "A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018) .

3. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, o prazo de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) deverá ser contado de forma contínua.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1809394/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 27/08/2019. Publicado em DJe 02/09/2019).

Nesse enfoque, dessume-se que os prazos estabelecidos na Lei 11.101/05 devem ser contados em dias corridos, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras do art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional que, por si só, já é moroso.

Se não bastasse isso, ocasionaria perplexidades na condução da demanda, pois daria velocidade (dias corridos) para a prática de alguns atos e morosidade (dias úteis) de outros, colocando em xeque, além de tudo, a igualdade de tratamento entre todos os credores participantes.

Definida, portanto, a forma de contagem do prazo, impõe analisar que a Impugnação foi apresentada de modo extemporâneo, ou não.

O art. 8.o da Lei 11.101/05 preconiza que no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7.o , § 2.o da norma de regência, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Com efeito, considerando que o plano de recuperação e a lista de credores foi publicada no Diário Oficial em 26/08/2019 (segunda feira), tal como certificado pela Gestora da Vara onde tramita a ação, depreende-se que o prazo final para a impugnação do valor do crédito lançado pela devedora foi em 05/09/2019 (quinta feira).

Nesse passo, em virtude de a ação impugnatória ter sido proposta em 09/09/2019, escorreita a decisão singular que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, vez que intempestiva a Impugnação de Crédito apresentada pelas Recuperandas.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacto o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021